Tribunal: TJMT
Processo: 1062072-36.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062072-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEVERSON CONCEICAO CAMPOS - CPF: 037.254.451-76 (APELADO), PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - CPF: 041.803.281-51 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JEVERSON CONCEICAO CAMPOS - CPF: 037.254.451-76 (APELANTE), PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - CPF: 041.803.281-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JEVERSON CONCEIÇÃO CAMPOS, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do sinistro, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que houve equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Aduz que foram quantificadas lesões nos membros inferiores, ao invés do seu enquadramento na condição de percentual determinado para Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral, constante da tabela da Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do
decisum
p
elas razões aludidas, para
determinar a correção do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 178692938).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JEVERSON CONCEIÇÃO CAMPOS
, por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 08/12/2019, como consta de Boletim de Ocorrência – Tangará da Serra/MT (Num. 178692875). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 178693696), Laudo Pericial Judicial (Num. 178693331) e Laudo Pericial Judicial Complementar (Num. 178692916).

A seguradora apelante alega que o valor de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT determinado pelo juízo singular é equivocado, visto que não observou o estabelecido na Lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009, que determina para perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial acostado aos autos, subscritado pelo médico Dr. Thiago Sertão da Costa (CRM/MT 13631), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou
fratura de vértebra T9 com acometimento medular,
com a consequente debilidade dos membros inferiores (Num. 178693331 – pág. 03).

A tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece para as lesões dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
. O Laudo Pericial Oficial Complementar
(Num. 178692916)
atesta o dano na
íntegra do Patrimônio Físico,
sofrido pelo autor, ora apelado, de debilidade dos membros inferiores, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pelo autor apelado, descritas como
fratura de vértebra T9 com acometimento medular,
com consequente debilidade dos membros inferiores (Num. 178693331 – pág. 03). A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 estabelece

para
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros inferiores,
o percentual determinado de 100% (cem por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão dos membros inferiores, em
75% (setenta e cinco por cento) de 100% (cem por cento), com valor determinado de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se verifica passível de reforma no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença singular em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023